Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-74.2023.8.11.0059
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001975-74.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO LIMA DA CRUZ - CPF: 063.923.473-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA CASTRO DE SOUZA - CPF: 040.119.461-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA POR “QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA” – REJEIÇÃO –
PRECLUSÃO – NULIDADE, OUTROSSIM, NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PUDESSEM
DEMONSTRAR QUE HOUVE ADULTERAÇÃO DA PROVA, ALTERAÇÃO NA ORDEM CRONOLÓGICA DOS DIÁLOGOS OU MESMO INTERFERÊNCIA DE QUEM QUER QUE SEJA – VALIDADE – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS – TEMOR EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO GENÉRICO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – EXTINÇÃO DA

PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR POR TEMPO INFERIOR AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Preliminares
de nulidade devem ser arguidas pela parte interessada na primeira oportunidade em que lhe competir se manifestar a respeito da matéria, sob pena de
preclusão
, como ocorreu na hipótese, haja vista que a matéria não
foi objeto de qualquer questionamento ao longo da instrução processual, seja na resposta à acusação, seja na audiência de instrução e julgamento ou mesmo nas alegações finais, mas apenas nas razões recursais.
Cuida-se, portanto, da assim chamada “nulidade de algibeira”, inadmitida em nosso ordenamento jurídico.

Não se verifica a alegada “quebra da cadeia de custódia” se nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-la, cujo ônus cabia à Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de ameaça quando os depoimentos coesos da vítima, corroborados pela confissão judicial do apelante e pelo fato de que ela, após ser ameaçada, procurou tutela judicial e representou criminalmente, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo acusado.

Inexiste interesse recursal no pleito genérico de redimensionamento da pena se a reprimenda definitiva já foi fixada no mínimo legal.

Não há que se falar em extinção da pena pelo seu cumprimento integral se o apelante não permaneceu preso preventivamente em razão dos delitos narrados nos autos por período superior à pena privativa de liberdade aplicada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Lima da Cruz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 1001975-74.2023.8.11.0059, que o condenou à pena de 4 meses e 15 dias detenção, em razão da suposta prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva e ameaça, em concurso material, capitulados no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/07 e artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Preliminarmente, o apelante suscita a ilicitude das provas por quebra da cadeia de custódia sob alegação de que os dados extraídos do aparelho celular da vítima não foram devidamente conservados e periciados para comprovar a sua idoneidade. No mérito, pleiteia a sua absolvição do crime de ameaça ao argumento de que: 1) os áudios mencionados na sentença não teriam sido enviados pelo acusado, e sim por um terceiro não identificado; 2) não houve seriedade e idoneidade suficientes para causar temor na ofendida, de modo que sua conduta seria atípica. Subsidiariamente, requer “
que a pena aplicada seja redimensionada e, consequentemente, extinta a punibilidade em razão do tempo em que ficou preso preventivamente em regime muito mais gravoso que o imposto na sentença
” (Id. n. 206873727;
sic
).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 206873729).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 208140678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Paulo Lima da Cruz
foi condenado à pena de 4 meses e 15 dias detenção, em razão da suposta prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva e ameaça, em concurso material, capitulados no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/07 e artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Preliminarmente, o apelante suscita a ilicitude das provas por quebra da cadeia de custódia sob alegação de que os dados extraídos do aparelho celular da vítima não foram devidamente conservados e periciados para comprovar a sua idoneidade.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...)Fato I

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28/04/2023, na residência da vítima, localizada na zona rural de Porto Alegre do Norte/MT, PAULO LIMA DA CRUZ, consciente e dolosamente, descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência prevista na Lei 11.340/2006, proferida nos autos n° 1001502-88.2023.8.11.0059 da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, uma vez que violou a proibição de aproximar-se da ofendida e seus familiares a uma distância de no mínimo 200 (duzentos) metros, visto que, na data acima indicada, o acusado esteve na chácara da vítima, Adriana Castro de Souza Silva, sua ex-convivente e beneficiária das medidas, alegando que tinha ido ver os filhos e acertas as contas.

Fato II

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07/05/2023, via aplicativo WhatsApp, PAULO LIMA DA CRUZ, consciente e dolosamente, descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência prevista na Lei 11.340/2006, proferida nos autos n° 1001502-88.2023.8.11.0059 da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, uma vez violou a proibição de manter contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, consistente em efetuar ligação para a ofendida, Adriana Castro de Souza Silva, sua ex-convivente e beneficiária das medidas, ameaçando-a e dizendo que irá atrás da vítima e seus familiares.

Fato III

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08/05/2023, por volta das 08h50m, via aplicativo WhatsApp, PAULO LIMA DA CRUZ, consciente e dolosamente, ameaçou de causar mal injusto à vítima Adriana Castro de Souza Silva, sua ex-convivente, por meio de mensagens enviadas através do telefone celular n. (88) 98230-4898, dizendo que, caso Adriana não o desbloqueasse no celular algo de ruim aconteceria com toda a família da vítima, e ainda, lhe enviou uma foto de uma arma de fogo.

NARRATIVA DOS FATOS

Consta do caderno investigativo que PAULO e ADRIANA conviveram maritalmente, e se separaram no dia 18/04/2023, ocasião em que Adriana formulou pedido de medidas protetivas em desfavor do ora denunciado, o qual foi distribuído perante a 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, sob o n° 1001502- 88.2023.8.11.0059. Em data de 18/04/2023 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos seguintes termos: a) a proibição de aproximar-se da Ofendida e seus familiares, a uma distância de no mínimo 200 (duzentos) metros; b) afastamento do lar, domicílio e convivência com a vítima; c) a proibição de frequentar a casa e o trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da Vítima; e, por fim d) QUE NÃO TENHA CONTATO COM A OFENDIDA E SEUS FAMILIARES POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO.

Na mesma data o acusado foi formalmente intimado das medidas deferidas (Cópia em anexo).

Ocorre que, embora devidamente ciente da decisão judicial, PAULO LIMA DA CRUZ esteve na residência da vítima no dia 28/04/2023, efetuou ligações para o telefone da vítima no dia 07/05/2023, e ainda, no dia 08/05/2023 enviou mensagens via aplicativo whatsApp ameaçando Adriana e seus familiares. (...)”
(Id. n. 206873655)

Inicialmente, é importante observar que a matéria está preclusa, na medida em que não
foi objeto de qualquer questionamento ao longo da instrução processual, seja na resposta à acusação (Id. n. 206873659), seja na audiência de instrução e julgamento ou mesmo nas alegações finais (Id. n. 206873679), mas apenas nas razões recursais.
Cuida-se, portanto, da assim chamada “nulidade de algibeira”, inadmitida em nosso ordenamento jurídico.

A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação
.

2. Na hipótese, a matéria está preclusa, porquanto o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese.

3. A tese suscitada neste writ, além de não ter sido mencionada nas alegações finais, não foi apresentada nas razões do recurso de apelação, bem como não foi arguida em razão da interposição dos recursos extraordinário e especial.

4. Registro, ainda, que ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)’. (HC 184709 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020), circunstância não verificada no caso.

5 . Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 746.715/SE, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 22.5.2023; data da publicação: 26.5.2023).

De qualquer modo,
constata-se que a troca das mensagens e o teor dos áudios encaminhados foram admitidos pelo apelante quando interrogado perante a autoridade judicial, ocasião em que afirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, confirmando ter ido até a chácara da vítima, como também solicitou que ela desbloqueasse o telefone, mencionando, apenas, que não se recordava de ter proferido ameaças em desfavor dela (Id. n. 208140678).

Essas circunstâncias, por óbvio, afastam a nulidade por ausência de perícia no aparelho celular sob o pretexto de alegada “quebra da cadeia de custódia”, vez que os dados extraídos foram devidamente corroborados pela prova oral produzida no curso da persecução penal, notadamente a confissão judicial do acusado e os depoimentos da vítima, tanto na fase policial quanto em Juízo.

A esse respeito, veja-se o entendimento do TJDFT:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NULIDADE DE PRINTS DE MENSAGENS E DADOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEIÇÃO. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM INTEGRAL HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE SEU IRMÃO SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIGURADAS. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatado que os

prints das mensagens e dos dados de ligações telefônicas colacionados nos autos corroboram a versão apresentada pela vítima e por seu irmão, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, não há falar em ilicitude da prova por alegada quebra da cadeia de custódia ou ausência de perícia nos aparelhos celulares, mormente se os relatos já haviam sido integralmente confirmados pelo próprio acusado na fase extrajudicial. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT, Acórdão 1685760, 07516919420208070016, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023)

Ademais, ainda que assim não fosse, verifico que inexiste qualquer evidência de que a prova tenha sido adulterada ou alterada a ordem cronológica dos fatos, cujo ônus cabia à Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Assim, não se verifica a alegada “quebra da cadeia de custódia” quando nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-la (STJ, HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

Portanto, sem delongas,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, constata-se que a pretensão absolutória do crime de ameaça se lastreia nas premissas de que:
1) os áudios mencionados na sentença não teriam sido enviados pelo acusado, e sim por um terceiro não identificado; 2) não houve seriedade e idoneidade suficientes para causar temor na ofendida, de modo que sua conduta seria atípica.

Dito isso, compulsando detidamente os autos, verifico que as materialidades e a autoria dos crimes imputados ao apelante ressaem do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 206872887), relatório de investigação (Id. n. 206872893),
print
de conversa (Id. n. 206872894), áudios (Ids. n. 206872895, 206872896, 206872897 e 206872898), relatório final (Id. n. 206873652) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e das instruções judiciais.

Como já mencionado acima, sob o crivo do contraditório, o apelante admitiu parcialmente os delitos descritos na denúncia, afirmando que se dirigiu até a chácara dos pais da vítima para ver o filho deles no dia dos fatos; entrou em contato com a vítima, por telefone, dias depois, mesmo ciente das medidas protetivas, mas negou que tivesse a ameaçado em qualquer dessas ocasiões; negou ter enviado fotos de arma de fogo para a vítima e não se recorda se ameaçou de ir atrás dos familiares dela (mídia audiovisual – Id. n. 206873679).

A vítima Adriana Castro de Souza Silva, em todas as oportunidades em que foi ouvida, relatou, detalhadamente, os delitos cometidos pelo apelante contra ela,
in verbis
:

“QUE se separou de seu convivente PAULO LIMA DA CRUZ no dia 18/04/2023, na ocasião a comunicante solicitou MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA devido as ameaças de morte contra ela e sua família; . QUE PAULO LIMA foi ouvido na delegacia e posteriormente liberado devido a comunicante não ter representado criminalmente em desfavor dele. QUE depois da MEDIDA PROTETIVA PAULO foi embora para SÃO PAULO, mas retornou por volta do dia 23/04/2023 e desde então passou a lhe enviar mensagens ameaçadoras pelo watsap; QUE no dia 28/04/2023 ele esteve na chácara por volta das 15h00mim falando que tinha indo ver o filho e acertar as contas; QUE imediatamente ligou na delegacia de polícia civil comunicando da quebra da medida protetiva; QUE ele ficou na chácara até por volta das 17h00mim e parecia muito muito nervoso, com mãos tremula e a todo momento falando no telefone ; QUE assim que ele avistou a viatura da polícia civil chegando na chácara, fugiu; QUE após a saída da polícia, recebeu mensagens dos vizinhos, avisando que PAULO LIMA naquele mesmo dia, momentos antes de ir para cachara, tinha atirado em mototaxista na Fazenda Primavera; QUE o mototaxista tinha sido levado pelos funcionários da fazenda para o Hospital de Confresa; QUE dia 07/05/2023 PAULO lhe ligou e mais uma vez lhe ameaçou dizendo que sabe onde estava e iria atrás da declarante e da família; QUE na tentativa de parar com ligações de PAULO o bloqueou, porem agora ele usa outro telefone e a ameaça para desbloqueá-lo; QUE ontem dia 08/05/2023, através de um áudio pelo whatsap de um numero desconhecido 88 98230-4898 lhe ameaçando ; QUE a pessoa lhe mandou desbloquear o PAULO, pois caso contrario algo de ruim irá acontecer com toda a família; QUE além das mensagens esse contato lhe enviou uma foto de uma arma de fogo, que segundo ele será usada para lhe matar QUE esta com muito medo e teve que se esconder na casa de uma irmã aqui na cidade de Porto Alegre do Norte para ficar mais próximo de uma unidade policial, haja vista que na chácara não estava sentido segura pois sabe que ele é capaz e que vira atrás e lhe matar; QUE esta ficando na casa da irmã somente com o filho do casal de apenas um ano e apesar da casa ser murada e ficar o tempo todo trancada, sabe que se ele descobrir que esta na casa, ele ira arrombar a porta matara a declarante e o filho do casal;”
(Id. n. 206872888)

“(...) viveu um relacionamento amoroso com o acusado por dois anos e três meses. Disse que à princípio estava tudo bem, porém, quando a ofendida engravidou, o réu se transformou, proferindo ameaças, dizendo que não iriam se separar, que “não tinha quem tirasse ele da casa, não tinha polícia que o tirasse”. Afirmou que pediu ajuda da polícia, mas foi informada de que teria que informar algo em concreto para tirá-lo da residência dela, por isso passou a gravar as ameaças. Em face disso, pediu medidas protetivas, as quais foram deferidas e o agressor retirado do domicílio de convivência com a vítima. Por sua vez, a ofendida foi residir na casa de seus pais, na zona rural. No dia 28, sexta feira, o acusado chegou à casa dos pais da vítima, com as vestes sujas e com “aspecto espantado”.
A ofendida o questionou sobre o que ele estava fazendo no local, já que tinha medidas protetivas para que ele não se aproximasse dela. Em resposta, o réu lhe disse “que foi até lá para acertar as contas”.
Por tal razão, a vítima acionou a polícia militar, e, com a chegada dos agentes público, o acusado fugiu pelo matagal.
Em mensagens de texto, o réu disse à vítima que havia fugido da polícia porque estava armado
. Na tarde do mesmo dia, a depoente ainda tomou conhecimento de que o réu havia atirado em um mototaxista próximo à residência do genitor dela.
Desde então, o acusado passou a lhe ameaçar constantemente, mandando áudios ameaçadores, dizendo que iria atrás dela e enviando fotos de armas de fogo. Caso a vítima não enviasse fotos do filho continuamente, o réu dizia que viria atrás dela.
Afirmou que todas as vezes em que bloqueava o acusado, ele lhe mandava mensagem de um número novo.
Alegou ainda que até o momento da prisão do réu, ele lhe manda mensagens continuamente, ameaçando-a.
Outro número telefônico enviou a mesma foto da arma que o acusado lhe enviava, dizendo que era do Comando Vermelho, que sabiam qual o endereço da casa dela, sabia onde estava a família dela e que iriam atrás deles.
Narrou ainda, que os contatos e descumprimentos das medidas protetivas eram constantes, porém as situações que mais lhe marcaram foram no dia 28/04 em que o réu foi até a chácara dos pais da dela e no dia 07/05, em que o acusado lhe enviou fotos de arma de fogo, dizendo que iria atrás da família da ofendida
. Afirmou ainda, que o acusado tinha plena ciência de que ela possuía medidas protetivas e ele não poderia entrar em contato com ela ou qualquer de seus familiares.”
(depoimento judicial da vítima extraído da sentença – Id. n.

206873680)

Note-se que as declarações da ofendida são coesas no sentido de que o acusado, além de descumprir as medidas protetivas anteriormente impostas, de forma reiterada, também a ameaçou, pessoalmente e por meio de terceiros, inclusive enviou fotos de arma de fogo e afirmou que “iria atrás” dos seus familiares, fato que efetivamente a atemorizou, tanto que procurou tutela judicial e representou criminalmente, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 21.2.2018).

Por sua vez, como bem destacado pela PGJ em seu parecer, “
embora não tenha sido o réu o interlocutor dos áudios colacionados aos autos nos IDs 206872895, 206872896, 206872897 e 206872898, é certo que tais ameaças foram encaminhadas a seu pedido. De outro norte, mesmo que se desconsiderasse tais provas, restou demonstrado que ele, em outras ocasiões, inclusive quando se dirigiu até a chácara da vítima, proferiu ameaças contra ela
” (Id. n. 208140678).

Assim, de qualquer ângulo que se analise,
não há que se falar em absolvição do crime de ameaça, seja porque resultou suficientemente comprovada a autoria delitiva, seja porque a conduta do apelante afetou a vítima.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147 C/C 61, II, F, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. AMEAÇA PROFERIDA EM MEIO A DISCUSSÃO – ATIPICIDADE – IMPROCEDÊNCIA – CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DO ESTADO DE ÂNIMO DO AGENTE – 1.2. AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA -

RATIFICAÇÃO PELA PROVA DOCUMENTAL – 2. DOSIMETRIA –

DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – IMPERTINÊNCIA – BIS IN IDEM INEXISTENTE – 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.1. A existência de prévia discussão entre o apelante e a ofendida não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 147 do CP, mormente porque, nesta situação, a ênfase, conferida pela cólera, à intenção de praticar o mal injusto e grave acaba por provocar maior temor na vítima;

1.2. Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante;

2. A Lei n. 11.340/06 impõe mecanismos de proteção à mulher submetidas à violência doméstica e familiar, porém, não tipifica condutas, razão pela qual, os tipos penais e suas sanções devem ser extraídos de outros ordenamentos, dentre os quais, o Código Penal;

Inexiste bis in idem na aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP em casos de condenação pela autoria do crime de Ameaça, pois, a violência contra a mulher não é elementar, causa de aumento ou qualificadora da referida infração penal. Precedentes do STJ.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Em relação ao pleito genérico de redimensionamento da pena formulado pela Defesa, sem fundamentação correlata, entendo que inexiste interesse recursal nesse ponto, haja vista que a reprimenda já foi fixada no mínimo legal, inclusive no tocante à fração da continuidade delitiva.

Por fim, inviável a extinção da pena pelo seu cumprimento integral, como pleiteado nas razões recursais, eis que, ao contrário do alegado, o apelante não permaneceu preso preventivamente em razão dos delitos narrados nos autos por período superior à pena privativa de liberdade aplicada - 4 meses e 15 dias -, pois foi preso no dia 10 de maio de 2023 (Id. n. 206872890) e solto no dia 21 do mês seguinte (Id. n. 206873691), ou seja, ficou segregado apenas 1 mês e 11 dias.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
e
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024